Tribunal: TJES
Processo: 5019466-86.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019466-86.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE SILVERIO DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ O AUTOR TER SIDO SURPREENDIDO COM UM CRÉDITO EM SUA CONTA BANCÁRIA NO VALOR DE R$10.238,35, FEITO PELO RÉU, RELATIVO A UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SENDO QUE DESCONHECE SUA ORIGEM. PARTE QUE REGISTROU INCLUSIVE B.O. POLICIAL SOBRE O FATO DA CONTRATAÇÃO EM SEU NOME. POSTULA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM SEU BENEFÍCIO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO SEGURA DE QUE A PARTE AUTORA DESEJAVA FIRMAR O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, TANTO QUE AGIU DE BOA-FÉ AO TENTAR A DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA ANTES MESMO DE INICIAREM OS DESCONTOS, CONFORME RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON. ALEGAÇÃO DE ACEITE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, ANTE A FALTA DE CONSENTIMENTO MANIFESTADO PELA RECORRIDA PARA A CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É IN RE IPSA, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
ISTO POSTO,
REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA, COM O FITO DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA: 1)
DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUE GEROU OS DESCONTOS NOS PROVENTOS DA REQUERENTE E INEXISTENTES OS DÉBITOS GERADOS A PARTIR DESSE DOCUMENTO, E, POR CONSEGUINTE, DETERMINAR A SUSPENSÃO DEFINITIVA DOS DESCONTOS; 2) CONDENAR A REQUERIDA, A RESTITUIR, JÁ EM DOBRO, O VALOR DE R$6.744,00 DESCONTADO NOS PROVENTOS DA PARTE REQUERENTE, 3) CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR A PARTE REQUERENTE A QUANTIA DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA, A PARTIR DESTA DATA. 4) A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO AUTOR PARA O BANCO RECORRIDO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO
DO VALOR DA CONDENAÇÃO COM O VALOR DISPONIBILIZADO À PARTE AUTORA.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.